Tribunal: TJBA
Processo: 8065029-69.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Revisão Criminal nº 8065029-69.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Salvador Processo de Origem: 0066196-85.2010.8.05.0001 Requerente: Edmilson Rosas Lima Advogada: Thainan Pires Mascarenhas Silva (OAB/MG 214.629) Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REGIME INICIAL DE PENA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de ação de revisão criminal ajuizada por Edmilson Rosas Lima com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0066196-85.2010.8.05.0001. O revisionando foi condenado pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Sustenta error in judicando na fixação do regime, alegando primariedade, bons antecedentes, pena inferior a oito anos e tempo de prisão cautelar, requerendo a fixação de regime mais brando e a aplicação da detração penal. Pleiteia, ainda, o reconhecimento de violação ao princípio da razoável duração do processo e indenização por erro judiciário. II. Questão em discussão Discute-se se a decisão que fixou o regime inicial fechado foi contrária ao texto da lei penal ou à evidência dos autos, especialmente diante da primariedade do réu, da pena inferior a oito anos e da ausência de fundamentação concreta, à luz das Súmulas 440 do STJ e 718/719 do STF. III. Razões de decidir 1. A revisão criminal não se presta à rediscussão de teses ou reavaliação de provas já apreciadas no julgamento original, salvo em hipóteses excepcionais previstas no art. 621 do CPP. 2. A decisão recorrida observou o método trifásico da dosimetria da pena, com fundamentação idônea e baseada em elementos concretos dos autos, incluindo a gravidade real da conduta e os vínculos com organização criminosa. 3. A pena-base foi fixada com fundamento na culpabilidade, motivos e consequências do crime, demonstrados concretamente, o que legitima a imposição do regime mais severo. 4. A alegação de excesso de prazo e de duração irrazoadamente longa do processo não se insere na hipótese de revisão criminal. 5. Não demonstrada a contrariedade manifesta ao texto legal ou à evidência dos autos, inviável a concessão do pedido revisional. IV. Dispositivo e tese Pedido não conhecido. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame da dosimetria da pena, salvo manifesta violação à lei ou à evidência dos autos. 2. A imposição do regime fechado, com base em elementos concretos, é compatível com o art. 33 do CP e com a jurisprudência consolidada." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 621, I, e 627; CP, arts. 33, §2º e 3º, e 44. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718 e 719; STJ, Súmula 440; STJ, AgRg no AREsp 2467664/SP, DJe 26/02/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8065029-69.2025.8.05.0000, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER a Revisão Criminal, nos termos do voto do relator.